Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-07.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014987-07.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), SIDINEI MARTINS DA SILVA - CPF: 834.562.870-20 (REQUERENTE), TJMT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. K. L. D. C. - CPF: 068.776.121-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – CONDUTA DIVERSA DA CONJUNÇÃO CARNAL E DE MENOR GRAVIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – DESCABIMENTO – GRAVIDADE DOS ATOS LIBIDINOSOS QUE INVIABILIZAM A DESCLASSIFICAÇÃO – VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – RECURSO REPETITIVO –
TEMA
1121 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Incabível a desclassificação da conduta para importunação sexual se demonstrado pela prova produzida que o requerente praticou atos libidinosos consistentes em carícias nas partes íntimas da vítima e compeliu a adolescente à prática de sexo oral, condutas que configuram o crime de estupro de vulnerável e de modo algum podem ser encaradas como de menor gravidade.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1121), é inviável a desclassificação da conduta de praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o crime de importunação sexual, notadamente porque, nestes casos, a violência é presumida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Sidinei Martins da Silva
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), imposta nos autos da ação penal n. 1003792-63.2021.8.11.0086, que tramitou na
3ª

Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
.

Em síntese, o autor da presente ação alega que o acórdão condenatório é contrário à evidência dos autos, pois não há provas de que o comportamento do agente tinha por objetivo constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, à prática de ato libidinoso, razão pela qual a conduta deve ser desclassificada para o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A).

Diante de tais argumentos, postula a concessão de liminar, para o fim de suspender os efeitos da condenação até o julgamento do mérito da ação revisional, determinando ao juízo das execuções penais a concessão da liberdade do apenado e a expedição do respectivo alvará de soltura.

No mérito, requer o pedido revisional seja acolhido, “
para o efeito de CASSAR/RESCINDIR O ACÓRDÃO que condenou o revisionando para reclassificar a conduta descrita na denúncia, a fim de declará-lo como incurso nas sanções do artigo 215-A do Código Penal, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, a cumprir pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime ABERTO
” (Id. 217310690).

A ação foi instruída com a documentação pertinente (Id. 217310691, Id. 217310694, Id. 217795666 e Id. 217795673).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 217825197).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência do pedido
(Id. 220863678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º), foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), e foram apontadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 621, incisos I e III, do CPP, de modo que deve ser admitida.

Como relatado, o requerente
Sidinei Martins da Silva
pretende por meio da presente ação revisional a desconstituição do acórdão que manteve a sentença condenatória imposta nos autos da ação penal n.
1003792-63.2021.8.11.0086
, a fim de desclassificar a conduta descrita na denúncia para o
crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), sustentando que não há provas de que o comportamento do agente tinha por objetivo constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, à prática de ato libidinoso.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 03h10, na residência situada na Avenida das Águias, n. 933 W, Bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT,
SIDINEI MARTINS DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, provocou atos libidinosos com Tays Kamyla Lima da Cruz, que possuía 13 (treze) anos de idade.

Verificou-se que, o denunciado convive maritalmente com Nayara Silva de Almeida, a qual é amiga da genitora da vítima. Infere-se que na data dos fatos durante uma confraternização que ocorria na residência da ofendida, o increpado aproveitou-se do momento de distração dos familiares para obrigar aquela a ir até ao banheiro do imóvel.

Consta, ainda, que ao chegar no recinto o increpado pegou lascivamente nos seios e nádegas da adolescente, bem como beijou-a na boca. Se não bastasse, o denunciado colocou o pênis na boca da ofendida, sendo tal ato flagrado pela avó desta, a senhora Maria Valderez. Cumpre informar que em razão do ocorrido o indiciado foi preso em flagrante (...)
”

Regularmente processada a ação, o requerente foi condenado à pena de
10 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, no regime inicial fechado
, pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’), condenação que foi mantida em todos os seus termos após o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa.

Conforme se depreende do acordão impugnado, a vítima foi ouvida pela equipe multidisciplinar, por meio de depoimento sem dano e, apesar dos entraves encontrados para se expressar, visto que se trata de pessoa portadora de deficiência, apresentando dificuldade de fala, confirmou que havia sofrido os abusos:

“
(...)

pode-se identificar que a vítima apresentava dificuldade na fala, desta forma visando entender melhor a condição da adolescente, foi realizado uma entrevista com a genitora, a mesma informou que a adolescente Tays tinha dificuldade na fala que a mesma não falava devido a Mudez, que estava frequentando a escola, porém ainda não estava alfabetizada e que ainda não estava sendo utilizado com a mesma a linguagem de sinais, desta forma a comunicação deveria ser através de gestos e que a mesma somente saberia pronunciar Sim e Não. A genitora informou que a adolescente não saberia informar o nome do abusador, pois o mesmo não era parente nem mesmo amigo da família, que era marido da mulher (Mayara) que arruma o cabelo da mãe. Foi questionado a mesma sobre a composição familiar a mesma respondeu que em sua residência reside ela, suas filhas (Ana Luiza e Tays) seu esposo Edson e sua genitora Maria. Para Iniciar o procedimento foi estabelecido o rapport, explicado para a mesma o objetivo do procedimento, que o mesmo estaria sendo gravado, foi realizada várias tentativas de diálogo com a adolescente, esta demonstrava estar entendendo os questionamentos, porém não conseguia formalizar uma resposta devido à dificuldade da fala, de comunicação. Foi realizado então a técnica do desenho livre na tentativa da mesma colocar através do desenho a situação vivenciada, a mesma fez pequenos quadrados, com esboços de figuras humanas, os desenhos bastante pequenos, quando questionada a mesma dentro de suas dificuldades relata que no primeiro quadrado tem a irmã Ana, no segundo ela e no terceiro o homem, nos símbolos abaixo a mesma faz esboços de partes do corpo, quando solicitado se a mesma saberia informar ou escrever o nome do homem a mesma não conseguiu escrever nem mesmo expressar. Quando solicitado se a mesma conseguiria mostrar através de gestos o que havia acontecido a mesma demonstra que o homem tocou em seu órgão genital, no seu bumbum seios e boca, foi também questionado a mesma se ela saberia expressar ou desenhar com que parte do corpo do homem ele havia tocado o corpo dela, a mesma faz um desenho tentando demonstrar um órgão sexual masculino. Diante da demonstração de que alguém, um homem havia tocado partes do seu corpo, foi utilizado o recurso de bonecos anatomicamente corretos com órgão sexuais, para assim entender melhor os gestos da mesma quando aponta as partes do seu corpo que foram tocadas.
Durante esta dinâmica a mesma demonstra através dos bonecos que uma pessoa do sexo masculino tocou nas partes do seu corpo (na vagina, no bumbum e nos seios e na boca), demonstra que o mesmo a beijou, encostou seus órgãos sexuais nas partes do corpo descrita acima e que o mesmo também colocou o órgão sexual em sua boca
.

(...)

Considerando a dificuldade de comunicação da adolescente devido as suas necessidades especiais, podemos concluir que a mesma somente tem dificuldade na fala, na maneira de se comunicar através da fala, a mesma demonstrou entender todos os questionamentos, foi bastante precisa na demonstração dos gestos quando solicitada que demonstrasse o que havia acontecido com a mesma. No decorrer do procedimento a adolescente deixa transparecer estar bem consciente dos fatos acontecidos, mesmo não conseguindo falar ou escrever o nome da pessoa “homem” que praticou o abuso, tal fato que já havia sido relatado pela genitora, pois o suposto abusador não era uma pessoa do convívio da adolescente. Vale ressaltar que durante a oitiva foi tentado formular questionamentos da melhor forma para passar para a adolescente, além de observar a coerência na narrativa da mesma através dos gestos e balbucios dos fatos, o comportamento, a postura, e todos os detalhes e expressões que possam ser relevantes para extrair conclusões, para que assim as respostas dadas possuam um maior grau de confiabilidade. Conclui-se então que a adolescente deixa claro em seus desenhos, gestos com demonstração nas partes do corpo que passou por uma situação de Abuso sexual praticada por um homem dentro de sua casa (...)
” (trecho do acórdão de Id.

217795666).

Os relatos da vítima foram ratificados pelo depoimento de sua avó Maria Valderes dos Santos, tanto na fase policial como em juízo, testemunha que narrou em detalhes como flagrou a ação delitiva:

“
(...) eu estava lá na área da casa da minha filha, ai nisso eu entrei para dentro da casa quando eu entrei que lá a sala divide com a cozinha, fica no mesmo rumo né, ai fica o quarto o outro quarto e o banheiro no meio e a luz da cozinha clareia o banheiro e nisso eu avistei ele pegando no peito da minha neta e colocando a cabeça dela no órgão dele, para ela ponhar o pênis dele na boca dela e nisso eu gritei desesperadamente, ele tava com a roupa no joelho, a bermuda e ele tava querendo muito que ele colocasse o negócio dele na boca forçando da cabeça dela para colocar o pênis dele na boca dela (...)PROMOTORA: Senhora Maria, lá no dia consta aqui que o Sidinei chegou falar que a senhora tinha dado um beijo nele antes lá na casa, aconteceu essa situação dentro dessa confraternização? MARIA: Minha filha eu te juro por Deus e por tudo que é mais sagrado e pelo meu filho que faleceu agora a poucos dias, isso é pura mentira, ele é muito canalha, a senhora me desculpa..., é porque quando a pessoa quer ‘tirar o rabinho fora’ inventa muita coisa eu não tenho capacidade de beijar um psicopata desse não, quem estupra uma menina não é um homem não, é um psicopata (...)
” (trecho do acordão de Id.

217795666).

Igualmente, a testemunha Tasyla dos Santos Lima, mãe da vítima, confirmou em juízo que a sua filha é pessoa portadora de deficiência e que no dia dos fatos estavam em uma confraternização, momento em que o requerente foi surpreendido no banheiro, forçando a adolescente à prática de sexo oral:

“
(...)

meu irmão foi comprar cerveja, ai quando eu penso que não tava eu e minha mãe vendo meu marido ali na área arrumar a torneira, chegou o Sidnei com a mulher dele, ai meu irmão chegou logo na frente ai eu mandei eles entrar e nós já tava bebendo e começamos a beber também ai eu perguntei se eles não queria, ai eles eu quero tomar uma com vocês ai nos fiquemos lá, ai comecemos foi uma duas caixinhas de cerveja e fomos tomando, ai quando pensa que não, nos tava lá sentado na área ai o Sidnei pegou e foi buscar cerveja, ai minha menininha não sei se tava no banheiro, só sei que os dois estava lá para dentro, ai eu peguei, nos conversando, papo vai eu com a mulher dele, eu minha mãe meu irmão, ai eu olhei bem para a cara da minha mãe e perguntei cadê a Kamila ai olhei assim de lado e também o Sidnei não estava, ai eu falei vai lá mãe atrás de Kamila ver o que ela está fazendo, porque eu nunca ia imaginar uma coisa dessa né..., ai minha foi e pegou e só sei que minha mãe começou a gritar, e eu estava virada para a janela e a janela do quarto estava aberta e a janela do quarto tem acessório que dá para ver até lá trás no banheiro também, onde é a janela ai vem a porta assim..., e dá para ver lá do banheiro assim..., ai eu olho assim e minha mãe gritando assim eu vi ele saindo e a Tays Kamila também, ai minha mãe há “ele está abusando da minha neta”...“ele está abusando da minha neta”...quando pensa que não, ele chegou com o olhão arregalado e a braguilha do short aberta ai eu perguntei para ele Sidnei...ai nós começamos a discutir, ai minha mãe começou a gritar..., nossa senhora, minha mãe estava apavorada e eu também logicamente né,... ai meu irmão já pegou e foi para cima dele e já começou a brigar e foi capacetada pra lá e capacitada pra cá..., ai minha mãe chama a polícia eu falei meu Deus do Céu...ai eu falei vai ter que chamar a polícia, ai a mulher dele falou há chama a polícia porquê...diz ela que já tinha acontecido isso com a filha dela..., porque o que a gente não quer para o filho dos outros né a gente não quer para os da gente né..., ai ele dizia: eu juro que eu não fiz nada, não sei o que...; mas ele estava com a braguilha aberta, daí eu peguei e perguntei para a minha menininha falei: Tays Kamila o que é que ele fez com você? Ai diz ela “que ele pegou no peito dela e ponhô o pênis dele na boca dela”..., e realmente ele estava com a braguilha da bermuda dele aberta! Ai foi na onde que eu liguei para a polícia e até enquanto que a polícia vinha meu irmão...porque ele estava tão desnorteado por acontecer uma coisa dessa né, com uma menina de treze anos... Ela é especial!...bem dizer ela não fala! E ele fazer uma coisa dessa..., entrar dentro do banheiro...esperar nós virar a cara e entrar para dentro do banheiro e fazer isso ai com ela... eu creio que se tivesse demorado mais e minha mãe não tivesse ido lá dentro do banheiro..., nem deus a de deixar acontecer, mas iria acontecer coisa pior com ela (...)
” (trecho do acordão de Id.

217795666).

Neste ponto, impera ressaltar que o crime de estupro de vulnerável abrange não apenas a prática de conjunção carnal, mas também atos libidinosos diversos, perpetrados pelo agente com a manifesta intenção de satisfazer a sua lascívia.

Na espécie, as provas levantadas durante a instrução demonstraram que o requerente praticou atos libidinosos consistentes em carícias nas partes íntimas da vítima e compeliu a adolescente à prática de sexo oral, condutas que de modo algum podem ser encaradas como mera importunação ou de menor gravidade.

Nesse sentido:

“3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável ocorre com a simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente, no caso, em passar a mão na genitália da vítima
, de uma
criança
que, à época dos fatos,
possuía nove anos de idade
. 4.
Inadmissível a pretendida desclassificação para a forma tentada pela menor gravidade da conduta, fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque a proporcionalidade não é critério de aferição da consumação do delito
”.
(AgRg no AREsp n. 1.639.005/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2020.) – Destaquei.

Não bastasse, de acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1121), é inviável a desclassificação da conduta de praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o crime de importunação sexual, notadamente porque, nestes casos, a violência é presumida, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO.
O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais
” (STF –
HC
n. 182075, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).

“5. Os elementos típicos: a) prática de ato libidinoso e b) vítima menor de 14 anos de idade, configuram o crime mais grave do

artigo 217-A do Código Penal
, independentemente da adesão da vítima ao ato (§ 5º),
afastando-se a incidência da norma subsidiária instituidora do crime menos grave previsto pelo artigo 215-A do mesmo diploma legal
. (...)”.
(STF - HC: 134591 SP - SÃO PAULO 4000832-17.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. ALEXANDRE DE MORAES Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-274 11-12-2019) – Destaquei.

Dessa forma, imperativo concluir que a conduta praticada pelo revisionando se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, de modo que a pretensão desclassificatória não merece acolhimento.

Portanto, não há falar em contrariedade do acórdão rescindendo à evidência dos autos ou erro judiciário, razão pela qual inviável franquear guarida ao pleito rescisório deduzido na exordial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024